Tribunal: TJMT
Processo: 1016739-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016739-87.2019.8.11.0000
Recorrente: N R SUPERMERCADO LTDA – ME E OUTRO
Recorrido: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por N R SUPERMERCADO LTDA - ME (id 43985985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34463975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda.” (TJMT, RAI 1016739-87.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 35835462 foram rejeitados, conforme acórdão id 40819239.
A parte Recorrente alega ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em desconformidade com a Lei n. 11.105/2005, inovando ao retirar do juízo universal a competência do limite temporal da prorrogação da blindagem patrimonial.
Aduz que houve afronta aos artigo 6°, §4° e 47 da Lei n. 11.105 e divergência jurisprudencial, ao argumento de que a competência para considerar se o pedido de prorrogação atende ou não aos critérios subjetivos e objetivos entremeados no bojo da ação principal da Recuperação Judicial, é do juízo universal, cabendo a ele também limitar a prorrogação do período de blindagem.
Assevera, ainda, que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias relacionado ao stay period é mitigado pelo STJ, ressaltando ainda o período de pandemia atual.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44225585 e 44405462.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 44638497.
Contrarrazões (ID 45850974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489 e 1022, ambos do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente alega ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em desconformidade com a Lei n.11.105/2005, inovando ao retirar do juízo universal a competência do limite temporal da prorrogação da blindagem patrimonial.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Dessa maneira, a decisão deve ser anulada parcialmente, apenas no ponto em que foi além do pretendido. Cabe então analisar a possibilidade de prorrogação da blindagem até a Assembleia Geral de Credores, como postularam os agravados.
Com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias (art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005).
Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
(...)§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
O intuito é garantir que nesses 180 dias a empresa em crise consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores. Isso porque, no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.
Essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável (§4o do art. 6o da Lei 11.101/2005).
A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei no. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.
Com isso, autorizam a prorrogação somente quando o atraso no prosseguimento da RJ não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.
Nestes autos, o juízo a quo destacou que, conforme nota-se do andamento processual, a devedora tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito.
E concluiu:
Destarte, tendo em conta a complexidade do processo de recuperação judicial e a ausência de culpa da devedora no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, a devedora está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento. Ademais, há que se consignar que a assembleia geral de credores já foi convocada, e será realizada em curto espaço de tempo.
Portanto, a recuperanda vem se empenhando no cumprimento das suas obrigações e não deu causa à demora na tramitação da RJ.
Importante considerar ainda a complexidade do processo, pois o deferimento do processamento da RJ impõe uma sucessão de atos, em especial a concessão do período de blindagem por 180 dias, a apresentação do plano em até 60 dias e a AGC em até 150 dias. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1022, do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 6°, §4° e 47 da Lei n. 11.105, em que a parte recorrente sustenta que a competência é do juízo universal para a análise da mitigação, verifica-se que as razões recursais estão desassociadas do que fora decido no acórdão, sendo que tal matéria sequer foi prequestionada em sede embargos de declaração.
Outrossim, a Câmara Julgadora, na qualidade de juízo revisor de segundo grau, analisou o Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo próprio juízo recuperacional em grau recursal, obviamente não havendo falar em usurpação de qualquer competência estabelecida na Lei de Recuperação Judicial.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV